Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no qual se busca o trancamento da ação penal instaurada para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas pela paciente e corréu, em razão de alegada inépcia da denúncia, ausência de justa causa, atipicidade da conduta e falta de fundamentação da decisão que rejeitou a absolvição sumária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia ofertada em desfavor da paciente é inepta, por ausência de individualização mínima da conduta; e (ii) estabelecer se estão ausentes a justa causa e os pressupostos mínimos para o prosseguimento da ação penal, a justificar o seu trancamento pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade.
4. A denúncia atende os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, ao conter a exposição do fato criminoso, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol de testemunhas.
5. A imputação formulada na exordial acusatória descreve, em tese, conduta típica relacionada ao crime de tráfico de drogas, delito de natureza mista alternativa, cuja configuração decorre da prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal.
6. A ausência de auto de prisão em flagrante não afasta, por si só, a justa causa para a ação penal, quando existentes elementos informativos idôneos colhidos no inquérito policial.
7. O Juízo de origem enfrentou de forma fundamentada as preliminares suscitadas na resposta à acusação, rejeitando-as com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.
8. As teses defensivas relativas à participação da paciente e à dinâmica dos fatos demandam análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. Não se verifica constrangimento ilegal evidente a justificar a intervenção excepcional do writ.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 41, 383 e 397; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 1.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1659923, HC no 0701375-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 9.2.2023.